Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-97.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO. NECESSÁRIA. PARCELA PENDENTE ADIMPLIDA. COBERTURA POSTERIOR RECUSADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Muito embora a operadora de plano de saúde possa cancelar unilateralmente o contrato, deve atender a requisitos específicos, e revela-se ilegal o cancelamento automático do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado (artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98);
2. Diante da ausência de notificação específica quanto ao cancelamento do plano de saúde, bem como pelo recebimento da única parcela inadimplida, deve ser considerado hígido o contrato e ilegal a recusa de cobertura em favor da beneficiária. Prestigia-se a boa-fé objetiva, o dever de informação ao consumidor e a preservação dos contratos.
3. O cancelamento indevido da cobertura de plano de saúde, que expôs a consumidora a riscos desnecessários à sua saúde e vida, diante da recusa de cobertura, viola atributos da personalidade e enseja o dever de indenização por dano moral.
4. O quantum indenizatório por danos morais deve ser razoável, proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, observando à capacidade econômica das partes, os aspectos retributivo e compensatório da reparação, a gravidade e a repercussão do dano moral e a prevenção para evitar a repetição do comportamento indesejado. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, atende a todos os requisitos.
5. Apelação conhecida e não provida.